Tribunal: TJMT
Processo: 0004192-20.2019.8.11.0004
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito no 0004192-20.2019.8.11.0004.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças.
Recorrente: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorrido: JULIO CESAR BENTO DA SILVA.
Data do Julgamento: 13/04/2021.
E M E N T A
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Não se admite a interposição de recurso em sentido estrito no Juizado Especial Criminal, pois ausente previsão legal.
2. Inviável aplicação subsidiária do CPP para admissão do recurso, pois incompatível com os princípios norteadores da atuação desta Justiça Especializada, notadamente, a celeridade e irrecorribilidade das decisões interlocutórias.
3. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0004192-20.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR BENTO DA SILVA - CPF: 952.380.181-34 (APELADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), JOSE MANOEL DA SILVA PARADA JUNIOR - CPF: 701.990.351-72 (VÍTIMA), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ADVOGADO), ROLDRIGO QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 707.422.781-15 (ASSISTENTE), SOLANGE CRISTINA DA SILVA BARROSO GARCIA - CPF: 002.884.091-75 (ASSISTENTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pelo provimento ao recurso.

E M E N T A

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Não se admite a interposição de recurso em sentido estrito no Juizado Especial Criminal, pois ausente previsão legal.

2.

Inviável aplicação subsidiária do CPP para admissão do recurso, pois incompatível com os princípios norteadores da atuação desta Justiça Especializada, notadamente, a celeridade e irrecorribilidade das decisões interlocutórias.

3.

Recurso não conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021